Tribunal: TJBA
Processo: 8002210-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002210-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DAVI DE OLIVEIRA CAMPOS Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Infração de Trânsito c/ pedido de tutela provisória de urgência. O agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida para suspensão dos efeitos do auto de infração de trânsito, alegando ausência de justa causa para a autuação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência destinada à suspensão dos efeitos de auto de infração de trânsito, notadamente diante da presunção de legitimidade do ato administrativo e da ausência de prova inequívoca apta a afastá-la. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como o auto de infração de trânsito, somente pode ser afastada mediante a produção de prova robusta e inequívoca, ônus que recai sobre a parte autora. 4. O auto de infração juntado aos autos atende às exigências formais do art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro, contendo a tipificação da infração, identificação do veículo, data, hora e local do fato, além da identificação do agente autuador. 5. Alegações genéricas, sem lastro documental consistente, não têm o condão de infirmar a veracidade do ato administrativo, sendo necessária ampla dilação probatória a ser realizada no curso do processo originário. 6. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes no caso concreto. 7. A reversibilidade da medida pleiteada não é suficiente, por si só, para justificar a antecipação dos efeitos da tutela em face de ato administrativo dotado de presunção legal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002210-96.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DAVI DE OLIVEIRA CAMPOS e como agravado o ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente